Tribunal: TJPA
Processo: 0817398-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817398-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL DA PIEDADE FERMINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE TOME-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 217-A,
CAPUT
, C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INERTE. PERDA DO OBJETO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA, PREJUDICADA NUMA PARTE E DENEGADA NA OUTRA. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A invocação relativa à prestação jurisdicional inerte frente a pleito de revogação de medida cautelar extrema perdeu objeto, ante a notícia de apreciação a respeito.

02 - A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso. A condução processual em questão tem se dado de modo, satisfatoriamente, regular. Desídia nenhuma se vislumbra do Estado-juiz; pois é perceptível que este vem impulsionando o processo conforme as distinções deste.

03 - A data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar. Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos a que se buscam resguardar, ela se mostra existente.
In casu
, a relação próxima de parentesco entre o paciente e as vítimas (ele é tio delas), o considerável tempo em que permaneceu foragido, além da periculosidade revelada na denunciada hediondez criminosa... tudo revela atual a prisão preventiva em questão.

04 - A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito. Expostos os requisitos da tutela cautelar (fumus comissi delicti e periculum in libertatis), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

05 - No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável.

06 - Ordem conhecida, prejudicada numa parte e denegada na outra, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem,
julgando-a prejudicada no que concerne à apreciação pelo juiz
a quo
de pedido de revogação da prisão preventiva, e a denegar no mais
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela Ilustre Advogada, Dra. Margareth Carvalho Monteiro Barbosa, em favor do nacional Samuel da Piedade Fermino, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tome-Açu/Pa.

Na petição inicial (Num. 16810478) narra a impetrante que o paciente foi preso no dia 19/07/2023, em razão de mandado de prisão preventiva por suposto cometimento, no ano de 2015, do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável, com aumento de pena, em razão dele ser tio das vítimas), em continuidade, consoante o artigo 71 do aludido diploma repressivo.

Suscita inércia do impetrado para apreciar o pedido de revogação da constrição cautelar, excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, falta de contemporaneidade e carência de fundamentação do ato impugnado.

Requer a determinação da soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Junta documentação (Num. 16810482 e ss.)

Indeferido o pedido liminar (Num. 16958235), o impetrado presta informações destacando decisão com o indeferimento do pedido de revogação da prisão e agendamento de audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2023 (Num. 17054874), além disso a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 17127324).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – PERDA DE OBJETO

A invocação relativa à prestação jurisdicional inerte frente a pleito de revogação de medida cautelar extrema perdeu objeto, ante a notícia de apreciação a respeito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DO PRÉVIO WRIT. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada.

Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte.

2. O habeas corpus impetrado contra decisão liminar indeferida pelo Tribunal a quo fica prejudicado com a superveniência do julgamento de mérito do mandamus na origem. Precedentes.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AgRg no HC n. 769.831/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

03 – EXCESSO DE PRAZO

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim, o constrangimento ilegal por excesso de prazo pode ser reconhecido, apenas, quando injustificável a demora.

A condução processual em questão tem se dado de modo, satisfatoriamente, regular. Desídia nenhuma se vislumbra do Estado-juiz; pois é perceptível que este vem impulsionando o processo conforme as distinções deste.

Logo, não há como acolher a tese da impetrante,
data venia
.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, esta Corte Superior pacificou o entendimento do sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, inclusive, o modo com que o processo foi conduzido pelo Estado.

2. No caso, embora o agravante esteja preso cautelarmente há mais de 1 ano e 9 meses, houve "atraso generalizado na pauta de audiência por conta da recente suspensão dos prazos e atos processuais diante do quadro de pandemia pelo novo coronavírus". Ademais, pela natureza da infração penal apurada - delito de estupro de vulnerável supostamente praticado contra criança de 6 (seis) anos de idade -, foi necessária a realização de audiência para tomada de depoimento especial da menor, na presença da equipe multidisciplinar, nos moldes da Lei n. 13.431/2017. Nessa conjuntura, também se fez necessária a juntada de relatório circunstanciado elaborado pela psicóloga que acompanhou o depoimento.

3. Ademais, já foram apresentadas alegações finais e, inclusive, os autos encontram-se conclusos para sentença, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

4. Assim, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual ou, ainda, para a prolação da sentença penal, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para finalizá-lo.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 154.499/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

04 – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO

A data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar.

Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos a que se buscam resguardar, ela se mostra existente.

In casu
, a relação próxima de parentesco entre o paciente e as vítimas (ele é tio delas), o considerável tempo em que permaneceu foragido, além da periculosidade revelada na denunciada hediondez criminosa... tudo revela atual a prisão preventiva em questão.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ABUSOS COMETIDOS NO SEIO FAMILIAR. TIO DAS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, o r. decisum que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, na qual o agente, tio das vítimas, teria aproveitado da relação familiar e dos momentos que passava com elas, bem como da vulnerabilidade das infantes para constrangê-las a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fatos que teriam ocorrido por 5 (cinco) anos, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, inclusive para salvaguarda da instrução criminal, "haja vista o fato de haver testemunhas do crime (amiga das vítimas), outras possíveis vítimas, bem como fortes indícios de que o investigado continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos supostamente cometidos contra adolescentes da mesma família, sendo necessária a decretação da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas".

III - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.

IV - No caso, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. Ademais, o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela fuga do distrito da culpa.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da decretação da constrição cautelar do paciente, extraio (Num. 16810484 - Pág. 30):

Entendo pela necessidade do encarceramento, temos que o crime hediondo permite e justifica a prisão cautelar dos ora representados flagrado (art. 282, II, CPP), como garantia da ordem pública (art. 312, CPP), pois se trata de abuso sexual contra criança e adolescente, irmãs de 10(dez) e 13(treze) anos de idade, com repercussão na ordem social desta cidade interiorana.

Ademais, no caso em análise os ora representados exercem sobre as vítimas inequívoco poder familiar, constituídos nas figuras de pai, avô paterno e tio das meninas, o que pode afetar a garantia de instrução criminal.

Tem-se que observar maior rigor da lei quando se trata de violência sexual infantil no ambiente intrafamiliar, por se tratar de um crime grave, com grande desaprovação social que além de ser um ato com extremas consequências às emoções e a dignidade do menor ofendido.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo mais do que satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delitiva, sendo certo que “não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando já evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”, hipótese em que “a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente já se evadiu da justiça” circunstância que “denota o risco concreto de novas tentativas de fuga” (STJ, RHC n. 120.437/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019).

2. Destarte, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

3. Ademais, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

4. Outrossim, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC 192.519 AgR-segundo, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813555-21.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

À vista do exposto, conheço da ordem, julgando-a prejudicada no que concerne à apreciação pelo juiz
a quo
de pedido de revogação da prisão preventiva, e a denego no mais.

É o voto.

Belém, 11/12/2023